Tribunal: TCU
Processo: 028.057/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelas Faculdades Unidas do Norte de Minas (Funorte) contra decisão que condenou-a, solidariamente com sua então presidente, em débito, além de multa, em decorrência de omissão no dever de prestar contas de convênio celebrado com o Fundo Nacional de Saúde (FNS) para a aquisição de equipamentos para implantação de Centro de Diagnóstico por Imagem em Montes Claros/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, de tomada de contas especial, agora em fase de análise de recurso de reconsideração interposto pelas Faculdades Unidas do Norte de Minas (Funorte) contra o Acórdão 5681/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou suas contas e de sua ex-presidente irregulares, condenando-as, solidariamente, em débito e aplicando-lhes multas individuais em decorrência de omissão no dever de prestar contas do Convênio 1.170/2009, celebrado com o Fundo Nacional de Saúde (FNS) e que tinha por objeto a aquisição de equipamentos para implantação de Centro de Diagnóstico por Imagem em Montes Claros/MG. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 12, §§ 1o e 2o; 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 5681/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. excluir Ivanilde Soares Queiroz Almeida, ex-presidente da Funorte, da relação processual; 9.4. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que as Faculdades Unidas do Norte de Minas comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento aos cofres do Fundo Nacional da Saúde da importância de R$ 860.759,90 (oitocentos e sessenta mil, setecentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos), atualizada monetariamente a partir de 13/09/2012 até a data da efetiva quitação do débito; 9.5. informar a Funorte de que o recolhimento tempestivo da quantia acima indicada, atualizada monetariamente, sanará o processo e resultará na regularidade com ressalva das presentes contas. Por outro lado, a ausência dessa liquidação levará à irregularidade de suas contas, com imputação de débito, que além de ser atualizado monetariamente será também acrescido de juros moratórios; e 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado, o pagamento da dívida em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com cada valor mensal atualizado monetariamente, na forma da legislação em vigor, e alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor. 9.7. dar ciência deste acórdão à recorrente, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Minas Gerais e aos demais interessados, com a informação de que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.